Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002418-13.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REJANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.881.801-92 (RECORRENTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEODIR ANTONIO CADORE - CPF: 929.926.500-30 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (ASSISTENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO. DEVER DE RESTITUIR O CARRO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente logrou êxito em comprovar que o veículo sub judice foi entregue a seu amigo Marcelo como um empréstimo e que este comprometeu-se a devolvê-lo, apesar de tê-lo entregue à sua companheira Rejane, ora recorrida.

2. Nas mensagens colacionadas pela recorrida, não há qualquer diálogo que comprove a compra do veículo FOX pelo
Sr. Marcelo
, não há menção acerca de negociações, do valor do veículo, do valor pago ou sobre qualquer transferência bancária nesse sentido. Também não foi apresentada qualquer conversa havida entre ela e o proprietário do bem, em que este reconhecesse a quitação, não sendo suficiente a entrega, à reclamada, do veículo pelo Sr. Marcelo – que não era o proprietário – para a consumação do negócio jurídico.

3. A reclamada ambém não comprova que a venda do seu veículo Agile foi realizada através da empresa Cadore. Ao contrário do afirmado, ouvido em audiência, o comprador disse que realizou a compra com o Sr. Marcelo, em local diverso. Logo, não há prova de que qualquer valor relacionado a essa venda tenha sido repassado ao Sr. Leodir, como pagamento do FOX, razão pela qual é dever da recorrida que proceda a entrega, ao recorrente, do bem móvel discutido.

4. Com relação ao pedido do recorrente, para de ser ressarcido pelo “aluguel” do veículo, requerido no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), entendo-o como procedente, uma vez que o ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa, à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação – Art. 884 do CC.

5. Independentemente da controvérsia acerca do não pagamento do veículo, não há como se presumir a ocorrência de dano moral passível de ser indenizado. A lesão gerada pela inadimplência se inclui na esfera patrimonial e deve ser objeto de reparação pelo deferimento dos correspondentes pedidos da petição inicial.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ressalto que o Juízo de primeiro grau, reconhecendo a conexão entre os feitos, julgou simultaneamente os processos n. 1000494-64.2018.8.11.0055 e n. 1002418-13.2018.8.11.005, quando então, os respectivos Recursos Inominados serão julgados simultaneamente, neste momento.

Trata-se de recurso inominado interposto por LEODIR ANTONIO CADORE, em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE a reclamação por ele formulada em face de REJANE SILVA DOS SANTOS (Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055 e julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por REJANE SILVA DOS SANTOS, em face de LEODIR ANTONIO CADORE (Processo no 1002418-13.2018.8.11.0055), condenando LEODIR ANTONIO CADORE ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no preenchimento do Documento Único de Transferência do veículo FOX ROCK IN RIO, ano 2014/2014, PLACA OBQ7434, com todos os dados da Sra. REJANE SILVA DOS SANTOS, bem como na obrigação de entregar referido documento a este, após o cumprimento da primeira obrigação.

O recorrente sustenta que deve ser ressarcido quanto aos valores pagos pelo IPVA, bem como que, diante da ausência de provas quanto à quitação do veículo sub judice, deve o mesmo ser a ele devolvido, considerando ainda que inexistiu negócio jurídico entre as partes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de duas ações conexas, sendo, o processo n. 1000494-64.2018.8.11.0055-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta por
LEODIR ANTONIO CADORE

em face de REJANE SILVA DOS SANTOS

e

processo n.

1002418-13.2018.8.11.0055 –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
REJANE SILVA DOS SANTOS

em face de LEODIR ANTONIO CADORE.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a conexão ente ambas
, o que mantenho, por entender que realmente tais processos são conexos.

Pois bem, o Sr. LOADIR

alega
ser o proprietário do veículo FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta, e que o carro se encontra em posse da Sra. Rejane, no entanto, esta jamais efetuou o seu pagamento.

Sustenta que o veículo foi entregue à Rejane, por intermédio de
Marcelo Pagliarini Palma
, falecido em
15.12.2017
. Afirma que pouco tempo após a morte, respeitando o luto, solicitou amigavelmente a devolução do veículo por mensagens e ligações, o que lhe foi negado, motivo pelo qual, em 15.02.2018, compareceu na delegacia de polícia para lavratura do Boletim de Ocorrência n.o 2018.53399, comunicando os fatos.

O autor da primeira ação anexou à exordial
documento do veículo
,
valor do veículo pela tabela FIPE
e
prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp
entre o autor e
Marcelo Pagliarini Palma
, já falecido.

Ao
ID. 40258034
foi apresentada contestação, na qual alega
REJANE
SILVA DOS SANTOS,
que vivia um relacionamento amoroso com o Sr. Marcelo e que juntos tinham um filho, apesar deste ser casado com a Sra. Fabiana. Afirma que o veículo
sub judice
foi devidamente pago pelo Marcelo em

18.08.2017
, através de uma transferência bancária feita através da conta de Fabiana para a empresa do Loadir, no valor de
R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)
e que, no mesmo dia, o Sr. Marcelo retirou o veículo da empresa CADORE e lhe entregou.

Afirma que o Marcelo era sócio da empresa CADORE VEÍCULOS EIRELE-ME e que, através da conta da empresa, realizava transferências bancárias para a requerida e seus familiares. Informa, ainda, que era proprietária de um veículo -
AGILE LT 1.4 completo ano 2010/2011 -
e que em
18.08.2017, Marcelo
compareceu em sua casa, dizendo que tinha um negócio para o carro, sem dar muitos esclarecimentos, retirando o veículo AGILE LT 1.4 e retornando já de posse do veículo Fox, que lhe foi entregue.

Colacionou
diálogos que teve com o Marcelo,
informando não ter gostado do FOX, dado em troca pelo veículo AGILE, optando pela devolução. Afirma que em
08.09.2017,
o veículo foi levado pelo próprio Marcelo e deixado na sede da empresa Cadore e que, no dia seguinte (09.09.2017), recebeu uma mensagem do Marcelo, que informou que ela poderia ir buscar o carro. Sustenta que, nessa mesma data, um funcionário da empresa
Cadore
levou o Fox e lhe entregou.

Narrou que, pelo

Sr.
Marcelo,

lhe foi garantido que o preço de venda do veículo AGILE era equivalente ao preço de custo FOX, sem citar os referidos valores e que o veículo se encontrava então, quitado, restando apenas a obrigação da requerida de providenciar a transferência do veículo AGILE para o comprador e a obrigação da Cadore de transferir o veículo FOX para a requerida.

Quanto à obrigação da requerida de transferir o
veículo AGILE
, afirma que cumpriu rigorosamente com o seu encargo, e que esse veículo foi vendido a
“CIDEMAR LEITE”
que, por sua vez, o vendeu para uma terceira pessoa,
SR. RUI ALVES DA COSTA
.

Com relação à transferência do
FOX
para o nome da autora, afirma que não foi realizada porque, em 10.2017, o DETRAN-MT entrou em greve. Após o fim da greve, surgiu nova complicação: A esposa do Sr. Marcelo concluiu que ele havia doado o FOX para a Rejane, sem que esta tivesse realizado qualquer pagamento, haja vista que já tinha conhecimento do relacionamento do marido com ela. Diante dessa situação, o Sr. Marcelo solicitou para que a Rejane aguardasse a
“poeira baixar”
, cuja solicitação foi aceita.

Sustenta que a transferência do
veículo FOX
passou então, a ser moeda de troca para o fechamento de acordo relativo à pensão alimentícia do filho que Rejane e Marcelo tinham em comum, o que não foi aceito por REJANE.

Anexou ao
ID. 40258035

conversas, via aplicativo WhatsApp
, ao
ID. 40258036

dados do veículo Chevrolet Agile LT
, já em nome de Rui Alves da Costa, transferido em 12.2017 e ao
ID. 40258037

comprovantes de transferências bancárias da empresa CADORE à REJANE
.

O autor impugnou a contestação, anexando ao
ID. 40258053
, o depoimento de
Cidemar Pereira Leite
– primeiro comprador do Chevrolet Agile. Este afirmou nos autos do Inquérito Policial n. 133/2018, que em agosto/2017 Marcelo lhe ofereceu o veículo, que lhe foi entregue em
21.08.2017
e, após experimentar o veículo, o comprou por
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),

realizando o pagamento via TED à conta corrente do Marcelo, conforme comprovante apresentado
.

Com relação ao valor de
R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais)
transferidos à empresa Cadore pela esposa do Marcelo, afirma se tratar de um empréstimo, o qual foi disponibilizado em
18/08/2017
, antes da venda do Agile – comprovante anexo ao
ID. 40258043
e que este foi devolvido em
14.11.2017
, conforme comprovante anexo ao
ID. 40258044
.

Ao
ID. 40258053
a REJANE apresenta o requerimento de abertura de inquérito policial e os documentos anexos ao requerimento.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada em
28.11.2018
(
ID. 40258066
), onde foram colhidos os seguintes depoimentos:

Leodir Antônio Cadore
: Informou que tinha vínculo de amizade com o Marcelo e que não trabalhavam juntos; que o Marcelo pediu emprestado o veículo FOX; que passados alguns dias perguntou do veículo e o Marcelo disse que estava vendo um “negócio”, que estava organizando o pagamento e que havia entregue o carro à Rejane; passado um ou dois meses disse, que iria devolver o carro, que em conversa com a Rejane esta afirmou que talvez iria embora e que iria ou pagar o carro ou devolver; que a Rejane sabia que o carro era do autor; que a transferência bancária realizada de R$ 29.600,00 por Fabiana foi um empréstimo e que logo depois foi devolvido ao Marcelo através de conta da esposa; que o Marcelo tinha dívidas relacionadas à compra de grãos, no valor de R$ 800.000,00 e que lhe eram repassados os rendimentos desse valor; que este valor foi repassado ao Marcelo através de 04 cheques de R$ 200.000,00; que o Marcelo utilizava a conta da esposa Fabiana para realizar transações bancárias; que o Agile não foi vendido através da empresa Cadore; que não ingressou com ação para cobrar os débitos do Marcelo; que desconfiava do relacionamento do Marcelo com a Rejane; que Marcelo não comentava nada com relação a Rejane;

Rejane Silva Dos Santos
: Informou que o Marcelo buscou seu veículo Agile para abastecer, porém realizou a venda do veículo e lhe repassou o veículo Fox; que Marcelo informou que, para realizar a transferência do veículo, era preciso aguardar até outubro/2017, porém, após essa data, o DETRAN entrou em greve; que após a greve a esposa do Marcelo passou a embargar a transferência do veículo, solicitando que ela se afastasse do esposo; que não tinha conhecimento de dívidas do Marcelo com o Leodir; que a existência de dívidas foi informada pelo Leodir após a morte do Marcelo; que no processo de inventário do Marcelo não existem dívidas; que está em posse do veículo; informa que existe uma ação proposta por Fabiana, em nome do Marcelo, de indenização por danos morais em face dela; que devolveu o carro após uma briga e que um funcionário da Cadore levou o carro de volta; que a funcionária da casa (Leia) presenciou essa entrega; que o Leodir estava presente na entrega; que não participou da negociação do veículo; que havia um defeito no carro e por isso houve abatimento no preço; que houve pagamento através da conta da Fabiana à Cadore e posterior transferência bancária do valor pago pelo Agile à empresa; que queria devolver o carro para o Marcelo após as brigas entre ambos; que o Marcelo sempre mandava Fabiana realizar os pagamentos e que por ele foi afirmado que o pagamento foi feito; que o veículo encontra-se na casa de um primo, pois invadiram a sua casa e temia ser furtado.

Joao Ricardo dos Santos Silva
:
afirmou que é consultor de vendas e que trabalha na empresa Cadore há 04 anos; que o
Marcelo
pegou o veículo emprestado da loja, veículo de venda, pela amizade que tinha com “o Cadore”; que quando foi cobrado informou que tinha passado o veículo à
Rejane
e que realizaria o pagamento do veículo; que um certo dia chegou conversando no telefone com a
Rejane
e disse que esta iria devolver o veículo na empresa; que o
Marcelo
ia quase todos os dias na empresa, que não realizava vendas de veículos; que
Marcelo
trabalhava com venda e compra de grãos; que era comum o
Marcelo
pedir emprestado veículo por meia hora, quarenta minutos; algumas vezes no final de semana; que o
Leodir
e o
Marcelo
aparentavam ser muito amigos; que
o Cadore
empresta veículos à amigos que precisam; que o
Leodir
apenas afirmou que o
Marcelo
passou o carro para a
Rejane
e que após faria o pagamento, todavia, depois o
Marcelo
informou que a
Rejane
levaria o carro de volta; tinha conhecimento que o
Marcelo
tinha dívida com o Cadore de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) sobre compra de soja; que teve acesso a cheques de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que o
Leodir
não tomou providências pela amizade com a
Fabiana
; que o veículo FOX não foi pago; que o Agile não passou pela empresa Cadore; que o
Marcelo
não era sócio da Cadore; que o
Marcelo
não tinha acesso à conta da empresa; que já realizou transferências bancárias à
Rejane
a pedido do
Marcelo
;

Carlos Renato H Júnior
: que é auxiliar administrativo, trabalha na empresa Cadore desde maio de 2012; que conhecia o
Marcelo
; que não tinha relação com a empresa, mas apenas possuía relação de amizade; que o
Marcelo
ia na empresa de 2 a 3 vezes na semana para tomar tereré; que retirou o carro da garagem da loja com autorização do
Leodir
; que nunca soube do
Marcelo
pegar outros carros da empresa; que o
Leodir
apenas pediu que fosse feito o controle interno no sistema para constar a saída do veículo no estoque; que o contrato foi feito apenas internamente; que o valor do veículo seria de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil); que soube depois da morte do
Marcelo
que ele e o
Leodir
tinham um investimento em soja; que apenas foi falado que quando o Marcelo acertasse o pagamento da venda, seria feita a documentação; que esse pedido foi feito pelo
Leodir
três dias depois do
Marcelo
levar o veículo;

Cidemar Pereira Leite
: que adquiriu o veículo Agile do
Marcelo
, que o negócio foi feito no
posto shopping
; que a negociação foi feita pelo telefone; que o carro foi mostrado pessoalmente no posto shopping e entregue naquele mesmo dia; que o
Marcelo
lhe passou os dados bancários e que ele fez a transferência; que apenas o conhecia pela casa terapêutica; que não sabe se o
Marcelo
tinha negócio com a empresa Cadore; que não tem qualquer conhecimento sobre o veículo FOX; que o Agile foi revendido; que o veículo foi transferido diretamente ao comprador sem qualquer problema.

Elizabete Batista Bezerra
: que a
Rejane
é sua cliente; que vendia a ela e ao
Marcelo
Tupperware; que ela possuía um outro carro (prata) e que depois ela ganhou um carro do
Marcelo
; que segundo informações deles mesmos, a
Rejane
entregou seu carro e o Marcelo lhe entregou outro; que não sabia detalhes da transação; que a
Rejane
disse que não tinha gostado do carro, que preferia o dela; que o
Marcelo
havia comprado o carro da Cadore; que o que afirma soube tanto da Rejane quanto do Marcelo.

Leia Cristina C Santos
: que na época trabalhava na casa do
Marcelo
; que ele foi pegar o carro da
Rejane
para abastecer e voltou com um veículo novo; que conhece o
Sr. Leodir
da empresa Cadore; que morava próximo a empresa; que a
Rejane
ficou brava porque o
Marcelo
vendeu o seu carro sem seu conhecimento; que ouvia dizer que o
Marcelo
era sócio da Cadore; que via o
Marcelo
no estabelecimento; que um funcionário da Cadore levou o carro Agile para a
Rejane
tirar seus pertences; e que em outra oportunidade o
Marcelo
levou o FOX para conserto; que quando Marcelo e o funcionário levaram o FOX era período da tarde; que trabalhava na residência de segunda-feira à sábado; que nos sábados trabalhava até as 13h00min; que os fatos não ocorreram em um sábado;

Com relação a ação n.
1002418-13.2018.8.11.0055
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
REJANE SILVA DOS SANTOS
em face de LEODIR ANTONIO CADORE, a autora afirma que o
Marcelo
era sócio oculto da empresa e repete a narrativa contida na contestação da ação conexa.

Anexou ao
ID. 54421535

cópias dos autos do
IP n. 133/2018
onde consta que o Sr. Marcelo ceifou a própria vida com um único disparo de arma de fogo.

Ao
ID. 54421536
anexou diálogos de conversa do aplicativo
WhatsApp com “Ademir”
, onde este afirma que o falecido tinha uma reunião na empresa Cadore e com a esposa na data da morte. A mensagem, porém, encontra-se com frases ocultadas pela ora requerente da ação.

Pois bem, compulsando os autos e as provas anexadas pelas partes,
não é possível identificar
a aquisição do veículo
FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta
seja por

Marcelo
Pagliarini Palma
, seja por
Rejane Silva Dos Santos
.

Em que pese as alegações acerca do relacionamento extraconjugal do
Sr. Marcelo
, da existência de dívidas deste para com o
Sr. Leodir
e da relação de amizade entre ambos, o que é relevante para o presente caso é identificar, de que forma se deu a posse do veículo
sub judice
pela Sra. Rejane e se, de fato, houve a venda do veículo do
Sr. Loadir
ao
Sr. Marcelo
.

A este respeito, a
prova testemunhal
produzida em audiência de instrução e julgamento não deixa dúvidas de que o veículo foi retirado da empresa pelo Sr. Marcelo,
a título de empréstimo
, em razão da amizade que possuía com o dono do estabelecimento, não havendo, naquele primeiro momento, qualquer negociação para a venda do veículo.

O empréstimo do veículo foi confirmado pelas testemunhas
Joao Ricardo dos Santos Silva
e
Carlos Renato H Júnior,
cujos depoimentos corroboraram as alegações do
Sr. Leodir
.

Não bastasse isso, percebe-se que a
Sra. Rejane
não planejava, naquele momento, trocar o seu veículo Agile pelo Fox. Isso porque, tanto ela quanto a testemunha
Leia Cristina C Santos
afirmam em audiência que o Sr. Marcelo levou o Agile
para abastecer
e retornou com o FOX, sem dar muitas explicações, o que causou brigas entre ele e a Rejane, pois a troca dos carros foi feita
sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento
. Neste ponto, importante colacionar os prints dos diálogos de Whatsapp entre
Rejane
e
Marcelo
que confirmam o afirmado por ambas:

Figura 1: ID. 40258035

Na sua defesa, a
Sra. Rejane
afirma que, em
08.09.2017
(
sexta-feira
), o veículo foi levado pelo próprio Marcelo e deixado na sede da empresa Cadore, pois desejava devolvê-lo, por não ter gostado do carro e que, no dia seguinte (
09.09.2017 – sábado
), recebeu uma mensagem do Marcelo, informando que ela poderia buscar o carro.

Sustenta que, nesta mesma data, um funcionário da empresa
Cadore
levou o veículo Fox e o entregou para a Rejane e que a Sra. Leia presenciou o fato. Segue a mensagem:

Contudo, o dia
09.09.2017 foi um sábado
, dia em que a empresa Cadore permaneceria aberta apenas até as 12h00 e data em que a
Sra. Leia
não trabalhava na casa da Sra. Rejane no período da tarde (conforme afirmou em seu depoimento). Desta forma, como poderia a testemunha ter presenciado esta entrega do veículo por um funcionário da empresa Cadore se ela mesmo afirma que os fatos ocorreram no
período da tarde
e que estes fatos
não ocorreram em um sábado
? Na verdade, não há qualquer prova de que esse fato ocorreu.

O que a testemunha informou na audiência de instrução foi que a
Sra. Rejane
havia viajado e que o
Sr. Marcelo
havia levado o veículo para conserto, devolvendo-o à parceira.

Nas mensagens colacionadas, não há qualquer diálogo que comprove a compra do veículo FOX pelo
Sr. Marcelo
ou pela
Sra. Rejane
. Não há menção acerca de negociações, do valor do veículo, do valor pago ou qualquer transferência bancária nesse sentido.

Também não foi apresentada pela
Sra. Rejane
qualquer conversa havida entre ela e o proprietário do bem em que este informava a quitação, não sendo suficiente a entrega do veículo pelo Sr. Marcelo – que não era seu proprietário – para consumação do negócio jurídico.

Rejane ambém não comprova que a venda do seu veículo Agile foi realizada através da empresa Cadore. Ao contrário do que afirma, o comprador, ouvido em audiência, afirmou
que realizou a compra do Sr. Marcelo, que lhe entregou o carro no posto shopping e transferiu a ele o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), negociação realizada sem qualquer relação com a empresa Cadore
. Logo, não há provas de que qualquer valor relacionado a esta venda tenha sido repassado ao Sr. Leodir, como pagamento do FOX.

Em contrapartida, o Sr. Loadir demonstra, através de testemunhas, que o veículo FOX
foi emprestado
ao Sr. Marcelo, em razão da amizade que tinham, o que era comum entre eles. E que, passados os dias e meses, era informado pelo amigo que o veículo seria comprado ou devolvido pela
Sra. Rejane
. Em certa mensagem, o Sr. Marcelo informa ao Leodir, que terá que
pegar o carro de volta
e pede que
não repasse a documentação do veículo à Rejane
. Vejamos:

Esta conclusão é a mesma contida na fundamentação da sentença de piso, que colaciono
: “
Tratando-se de argumento que importaria em fato modificativo do que foi alegado pelo reclamante, incumbiria à reclamada, na forma prevista no art. 373, II, do CPC, a prova de que, diferentemente do que foi alegado na inicial, a transmissão da propriedade teria ocorrido em virtude de contrato de compra e venda, conforme sustenta em suas manifestações. Apesar de afirmar que a transmissão da propriedade do veículo para si seria de pleno conhecimento do reclamante LEODIR, o fato é que a reclamada não anexa aos autos nenhuma prova consistente do alegado”

Ademais fundamentou o juízo que
“
Não é possível, portanto, falar em contrato, sem que haja a imprescindível manifestação de vontade das partes. Sem essa intenção de contratar, evidentemente que não há negócio jurídico e, consequentemente, não é possível daí extrair qualquer obrigação.

Como já mencionado anteriormente, não é possível visualizar nenhum elemento contundente de prova que indique que o ora reclamante efetivamente tenha vendido o veículo em questão à reclamada, ainda que por intermédio do terceiro, Sr. Marcelo. Os elementos colhidos, meramente indiciários, não sustentam a afirmação da reclamada nesse sentido.

Extrai-se, portanto, que a única conclusão possível, de acordo com a prova produzida, é no sentido de que o veículo efetivamente foi entregue ao Sr. Marcelo P. Palma apenas a título de empréstimo.

Consequentemente, não poderia o Sr. Marcelo dispor do bem, de forma alguma, já que pertencia ao ora reclamante”.

Apesar de todas essas observações, o juízo entendeu por bem
manter o veículo em posse da Sra. Rejane
, sob fundamento de que o Sr. LEODIR também não se desvencilhou do encargo de provar que a reclamada tenha efetivamente recebido o veículo, ciente da circunstância de que ele ainda compunha o acervo patrimonial do ora reclamante, não se vislumbrando, portanto, qualquer evidência de que tenha a reclamada atuado com a má-fé ao receber o veículo em questão.

Neste ponto, a sentença merece reforma, visto que, conforme já exposto anteriormente, a recorrida não comprova que a venda do seu veículo tinha por objetivo quitar o FOX, que o valor foi repassado ao proprietário ou utilizado como abatimento. Do mesmo modo, não há qualquer informação do Sr. Marcelo à Sra Rejane que exponha claramente a quitação do FOX junto ao proprietário.

Por fim, o veículo não lhe foi entregue pelo proprietário. Assim, conforme disposto no Art. 1.268 do CC
“
feita por quem não seja proprietário
,
a tradição não aliena a propriedade
, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono”.

Nesse sentido:

"
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - AUTORA QUE TERIA ADQUIRIDO CAMINHONETE DO RÉU, APARECIDO DONIZETE TROVO, CUJA PROPRIEDADE PERTENCE AO CORREÚ, SAMUEL LUIZ PASTORI - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.268, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono". (TJ-SP - AC: 10016844220198260368 SP 1001684-42.2019.8.26.0368, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 07/02/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2022)

Não há sequer como acolher a alegação de que a posse do veículo foi mansa e pacífica, pois, comprovado pelo
recorrente
, através das conversas já colacionadas, bem como, pela oitiva das testemunhas por ele arroladas, que lhe fora prometido pelo amigo a devolução do bem. Do mesmo modo, comprovou que cobrou o veículo da autora ou o seu pagamento após a morte do
Marcelo
e esta negou a devolução, motivo pelo qual foram propostas as ações.

Logo, restou demonstrado que o recorrente buscou reaver a posse do bem, de modo que de fato o autor sofreu ameaça à sua posse.

Frise-se, ainda, que não transcorreram também os prazos previstos nos arts. 1260 e 1.261 do CC, não tendo a recorrida adquirido o bem por usucapião. Vejamos:

“Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente
durante três anos
, com
justo título e boa-fé
, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por
cinco anos
, produzirá usucapião,
independentemente de título ou boa-fé
.”

Com relação ao pedido do recorrente de ser ressarcido pelo “aluguel” do veículo, requerido no montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, entendo-o como procedente, uma vez que o ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação – Art. 884 do CC, veja-se:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Ressalte-se,ainda, que o bem encontra-se em posse da recorrida desde
outubro de 2017
e que o valor almejado é inferior ao montante devido se considerássemos a diária, conforme constante do ID.
40258003
, de 10/2017 até a presente data.

Independentemente da controvérsia acerca do não pagamento do veículo, não há como se presumir a ocorrência de dano moral passível de ser indenizado. A lesão gerada pela inadimplência se inclui na esfera patrimonial e deve ser objeto de reparação, pelo deferimento dos correspondentes pedidos da petição inicial. Para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, é necessária a prova das vicissitudes pelas quais passou o recorrente.

O recorrente não trouxe qualquer elemento que demonstre, de forma substancial, o prejuízo moral alegado, ressaltando ser o mesmo proprietário de empresa de compra e venda de veículos, que não se opõe a empréstimo de bens a amigos próximos, de modo que não há comprovação de que a posse da requerida lhe trouxe transtornos além daqueles ressarcidos patrimonialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

i) JULGAR improcedente os pedidos formulados por REJANE SILVA DOS SANTOS em face de LEODIR ANTONIO CADORE nos autos do Processo no 1002418-13.2018.8.11.0055;

ii) JULGAR parcialmente procedente os pedidos formulados por LEODIR ANTONIO CADORE em face de REJANE SILVA DOS SANTOS nos autos deste Processo no 1000494-64.2018.8.11.0055 para:

a)
DETERMINAR que REJANE SILVA DOS SANTOS proceda a
e
ntrega,
ao recorrente,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas) do veículo
FOX ROCK IN RIO, ano: 2014/2014, placa: OBQ7434, chassi: 9BWAB45Z6E4033863, cor: preta, categoria: particular
);

b) CONDENAR REJANE SILVA DOS SANTOS a ressarcir ao recorrente LEODIR ANTONIO CADORE o montante de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, referente ao aluguel do veículo, pelo período que esteve em sua posse, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir da data de protocolo da inicial do Processo n. 1000494-64.2018.8.11.0055 e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar desta decisão;

c) Julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022